Tribunal: STF
Processo: RvC 5597
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Revisão criminal, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Gomes Miranda neste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1).



    2. Em petição manuscrita, o requerente alega que “foi preso no dia 26/07/2011, no artigo 33: tráfico de drogas e foi condenado no dia da audiência a 5a6m0d, na Lei de 2/5 pelo fato de não ter nenhuma condenação em tráfico anteriormente” (fl. 2, e-doc. 1)



    Assevera que “agora recebeu um APC o qual a mesma condenação está na infração de 3/5”, razão pela qual “gostaria que fosse revisto este processo de n. 0006339-07.2013.8.07.0015” (fl. 2, e-doc. 1)



    Afirma que “nunca fez jus a indulto e nunca foi comutado” e que teria direito a “indulto e comutação retroativos com base no decreto presidencial n. 11.846/2023 e 12.338/2024” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Do Pedido em 4 processos: (...)



    No processo de n. 0701237-78.2022.8.07.0004 – peço a revisão pois consta a lei de 60% onde deveria ser 40% porque o requerente é primário no art. 157, parágrafo 2-A, no entanto consta reincidência, o que não existe.



    E no processo de n. 0006339-07.2013.8.07.0015 – Art. 33, pena de 5 anos e 6 meses no ano de 26/07/2011.



    N. 0008703-10.2017.8.07.0015 – Art. 14 e Art. 121, pena de 7 anos e 9 meses, no ano de 26/02/2011. 



    N. 0068588-91.2013.8.07.0015 – art. 35, pena de 4 anos, do ano de 07/05/2011.



    Peço deferimento do atual pedido onde a Constituição de 1988 ressalva que qualquer indivíduo com direitos iguais, ou seja, quando cabível para um serve para outro, peço que seja posto em consideração o bom comportamento seu dentro da unidade, se necessário feito à VEP um pedido de classificação para o mesmo remir a sua pena cobrando a localidade, bloco de estudante ao qual o mesmo se encontra cumprindo sem castigo um bom comportamento no seu meio mostrando-se pronto para ressocialização.



    Peço respeitosamente o direito de resposta pelo art. 5º, pelo artigo 41 - XXXVI, para que seja oficiado à PDF II para que o mesmo tome ciência do resultado e uso também o direito de igualdade desta Lei 1450 art. 5º da CF/88 e um habeas por jurisprudência” (fls. 5-7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente revisão criminal não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal, especialmente pela falta de clareza dos termos da peça inicial (e-doc. 1).



    A petição inicial não foi redigida a permitir compreensão mínima. A descrição é confusa e os argumentos são desconexos, pelo que não é possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições incompreensíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação do seu arquivamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator.



    2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022)



    4. Na inicial, deduz-se que o requerente busca a aplicação de institutos típicos da execução penal, como indulto e comutação, relacionados a condenações definitivas sofridas por ele em quatro processos criminais distintos. 



    Pelo art. 621 do Código de Processo Penal, admite-se revisão criminal nas seguintes hipóteses: 



    “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.



    Na espécie vertente, a pretensão apresentada não tem respaldo em alguma das hipóteses legais de revisão criminal. O requerente escolheu a via processual inadequada para o atingimento de sua pretensão. 



    Ausente, assim, condição para o processamento da ação revisional. 



    5. Ainda que se acolhesse a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 2) para receber a petição inicial como habeas corpus, não teria este Supremo Tribunal competência para conhecer da impetração e sobre ela decidir, pois não se indica qualquer ato sujeito à sua jurisdição, nos termos do art. 102 da Constituição da República. 



    A questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. 



    6. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial, da ausência de condição da ação e da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Comuniquem-se ao requerente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação ao Defensor Público-Geral do Distrito Federal.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora